Tribunal: TJBA
Processo: 8023204-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023204-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. Mandado de segurança. DIFAL e FECP. Operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. LC nº 190/2022. Anterioridade nonagesimal. Tema 1.093/STF. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Inconformismo com o mérito da decisão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que manteve sentença concessiva de segurança, reconhecendo o direito da impetrante de não recolher o Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) e o Adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte até 05/04/2022, com base na anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à inaplicabilidade da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093 à presente demanda, tendo em vista que o ajuizamento do mandado de segurança se deu após a fixação do marco temporal de 24/02/2021.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa.

4.A decisão colegiada enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses ventiladas, reconhecendo a constitucionalidade da exigência do DIFAL e do FECP apenas a partir de 05/04/2022, em conformidade com a vacatio de 90 dias estabelecida na LC nº 190/2022.

5.A modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1.093 e das ADIs 7070 e 7078 pelo Supremo Tribunal Federal não impede o controle de legalidade com base em legislação superveniente, tampouco afasta a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal quando ausente regulamentação válida no início da exigência do tributo.

6.O acórdão impugnado encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF, que reconheceu a imprescindibilidade da norma geral para a exigibilidade do DIFAL nas operações com consumidor final não contribuinte, a partir da entrada em vigor da LC nº 190/2022 (ADI 7070/DF e ADI 7078/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023).

7.As alegações do embargante, voltadas à modificação do julgado, revelam mera irresignação com o resultado do julgamento e não demonstram a existência de omissão relevante ou vício sanável por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8023204-84.2021.8.05.0001
,
em que é embargante
ESTADO DA BAHIA

e

embargada
LOJAS RIACHUELO SA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.